Tribunal: STF
Processo: ARE 1325074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS NULIDADE INOCORRENTE PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PROVAS ROBUSTAS QUE DELINEIAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONDENAÇÕES MANTIDAS IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DOS CORRÉUS OBSTA A APLICAÇÃO DO REDUTOR REGIME FECHADO NECESSÁRIO PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e LXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A preliminar não vinga, pois a r. sentença sopesou com critério o conjunto probatório, sem desrespeitar o mandamento constitucional algum.
    Nada obstante ao esforço da combativa Defesa em apontar mácula no decisum, proveniente da suposta interpretação desfavorável conferida pela Magistrada ao silêncio dos apelantes em solo policial, in casu, não se infere vínculo entre o exercício de prerrogativa constitucional por ambos ao desfecho alcançado pela r. sentença.
    Muito embora a Magistrada tenha registrado que 'ninguém se cala numa situação de flagrante ilegalidade' (fls. 292/293), verifica-se que a frase não transbordou para além do jaez de observação, não podendo se extrair da leitura completa do ato decisório em si que se tenha feito mau uso do silêncio dos réus.
    A condenação aqui decorre dos demais elementos probatórios que, a seguir, serão apresentados.
    Não há, portanto, que se acolher a preliminar aventada.
    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: 'O acusado tem o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado, em virtude do princípio constitucional 'nemo tenetur se detegere' (art. 5º, LXIII), não traduzindo esse privilégio autoincriminação. No caso dos autos, não há qualquer prejuízo que nulifique o processo, tendo em vista que o silêncio do acusado não constitui a base da condenação, que se arrimou em outras provas colhidas no processo. Habeas corpus indeferido' (JSTF 231/359)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente